Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718880-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULMIRA MAZZOCATO, EDSON LUIZ MAZZOCATO, ELCIO FERNANDO MAZZOCATO, LINDOMAR CARLOS MAZZOCATO, ALDAIR BERTOLDO HENTGES BECKER, ADAIR BERTOLDO BECKER, ADEMIR BERTOLDO HENTGES BECKER, ALMIR BERTOLDO BECKER, ATAIDES BERTOLDO BECKER, HERICA BECKER, VERA MARILEI BECKER, RAFAEL CARAMORI, MAURICIO CARAMORI, GABRIELA CARAMORI MOREIRA DA SILVA, VERA LUCIA EBERTS, MARCIO FERNANDO EBERTS, MARLI LOURDES GERHARDT, NOEMI OLGA BARRETTA, ROSALIA MARIA EBERTS, SADI EUCLESIO EBERTS, VALDIR NOEMIO EBERTS, NELI FORTES TELES, CLEONICE RODRIGUES TELES, LEANDRO RODRIGUES TELES, TATIANE RODRIGUES TELES, HERONDI SCHREINER MARAN JUNIOR, LUIZ HENRIQUE SCHREINER MARAN, ANDREIA REGINA SCHREINER MARAN RIOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATAIDES BERTOLDO BECKER e outros, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0711203-74.2022.8.07.0001, em que contende com BANCO DO BRASIL S/A. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a correção do polo ativo da demanda, para fazer consta o espólio de Alcir Mazzocato, de Bertoldo Becker, de Cleovilson Izaias Caramori, de Edegar Eberts, de Neri Rodrigues Teles e de Herondi Schreiner Maran, não todos os herdeiros (ID 120314820). “Antes de receber a inicial, há necessidade de corrigir o polo ativo e a representação processual. Quem deve figurar no polo ativo é o espólio de Alcir Mazzocato, de Bertoldo Becker, de Cleovilson Izaias Caramori, de Edegar Eberts, de Neri Rodrigues Teles e de Herondi Schreiner Maran, salvo se restar demonstrado já ter ocorrido a partilha do aludido crédito no Juízo do Inventário. Registro que o espólio não pode vir representado por todos os herdeiros (art. 75, VII, do CPC) Caso não tenha feito parte do inventário, há necessidade de efetivar a sobrepartilha, inclusive com o recolhimento do ITCD. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” Em seu recurso, os agravantes pedem que conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a decisão objurgada, reconhecendo a legitimidade ativa dos herdeiros, com a consequente retomada da marcha processual. Sustentam que os recorrentes ingressaram com ação de produção antecipada de provas que foi distribuída perante a 4a Vara Cível de Brasília/DF, para aferição do direito com fundamento da decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, documentos estes que se encontram em posse do requerido. Afirmam que nas hipóteses em que não há espólio ou inventário em trâmite, seja porque a abertura não foi necessária, ou porque o inventário se encerrou (com a partilha), o conjunto de herdeiros detém legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus. Argumentam que, segundo o princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, assegura que a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do falecido. Ademais, se extrai a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo ativo em nome próprio, e não sob a denominação de espolio, seja quando não aberto ou quando já findado o inventário. Afirmam que, considerando não ter ocorrido a devida partilha, ou mesmo que já tenha ela sido encerrada, qualquer dos herdeiros é legitimado a demandar em defesa da herança, não havendo o que se falar em litisconsórcio ativo necessário, ou mesmo que venha aos autos sob a denominação de espólio, pode ele versar a ação em nome e titularidade própria. É o relatório. Nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte, o que é a hipótese dos autos. Por outro lado, verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 16/5/2022 (ID 124748544). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator